Tribunal: TJSP
Processo: 2223883-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Arrematação de Imóvel em hasta pública. Pedido de desistência pelo arrematante. Indeferimento. Insurgência deste. Descabimento. As hipóteses em que o arrematante pode desistir da arrematação, com a devolução do valor pago, estão previstas no art. 903, § 5°, CPC, e no caso dos autos nenhuma delas está perfectibilizada. Arrematante que, em sua defesa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Arrematação de Imóvel em hasta pública. Pedido de desistência pelo arrematante. Indeferimento. Insurgência deste. Descabimento. As hipóteses em que o arrematante pode desistir da arrematação, com a devolução do valor pago, estão previstas no art. 903, § 5°, CPC, e no caso dos autos nenhuma delas está perfectibilizada. Arrematante que, em sua defesa, declarou expressamente a falta de interesse em desistir da arrematação. Decisão mantida. Recurso não provido.